Tribunal: TJES
Processo: 5011225-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011225-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: CAMILA ONOFRE SCARDINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO USADO DE FROTA DE LOCADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova em ação de rescisão contratual por vício oculto c/c indenização, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo seminovo de locadora de veículos e alega defeitos reiterados.

2. A agravante sustenta inexistência de relação de consumo, ausência de requisitos para inversão e erro na fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a venda de veículo usado oriundo da frota de locadora configura relação de consumo; (ii) estão preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC para inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alienação de veículo integrante da frota de locadora constitui atividade econômica integrada ao objeto social, caracterizando a empresa como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

5. A inversão do ônus da prova no CDC é cabível quando presentes, alternativamente, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). No caso, a alegação de vício oculto é verossímil e a consumidora é hipossuficiente tecnicamente para produzir prova pericial sobre defeitos em veículo automotor.

6. Eventual imprecisão na fundamentação da decisão não invalida o deferimento, que se sustenta em elementos objetivos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A venda de veículo usado de frota de locadora configura relação de consumo, submetendo-se ao regime do CDC. 2. A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando a alegação de vício oculto é verossímil ou quando o consumidor é hipossuficiente tecnicamente para produzir a prova, independentemente de sua condição pessoal ou econômica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 6º, VIII; CPC, art. 1.015, XI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011225-59.2025.8.08.0000

AGVTE:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGVDO:
CAMILA ONOFRE SCARDINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, ora agravada, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
inexiste relação de consumo, porquanto sua atividade principal é a locação de veículos, sendo a venda do automóvel mera desmobilização de ativo imobilizado, o que não a caracteriza como fornecedora habitual;
(ii)
a inversão do ônus probatório foi concedida de forma automática, sem que se demonstrasse a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da consumidora;
(iii)
a agravada detém plenas condições de produzir prova dos fatos alegados;
(iv)
a decisão baseou-se em suposição incorreta sobre a condição pessoal da autora (pessoa idosa, aposentada por invalidez), sem lastro probatório mínimo.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a inversão do ônus da prova, restabelecendo a distribuição ordinária do encargo probatório.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno do cabimento da inversão do ônus da prova em ação de consumo na qual se discute vício oculto em veículo automotor adquirido de locadora de veículos. A decisão agravada, ao deferir a inversão, amparou-se no art. 6º, VIII, do CDC, que a autoriza quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A tese central da agravante – de que a venda de veículo usado oriundo de sua frota não configura relação de consumo – não merece acolhimento. Ora, a locadora, ao alienar veículos usados de sua frota, atua como fornecedora no mercado de consumo, pois tal prática é inerente à sua atividade empresarial. Não se trata de venda eventual de bem inservível, mas de operação comercial reiterada e previsível, que atrai a incidência do CDC.

Quanto ao mérito da inversão do ônus probatório, o art. 6º, VIII, do CDC estabelece dois requisitos alternativos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso concreto, a autora adquiriu veículo seminovo com 35.307 km, que passou a apresentar reiterados defeitos, tendo permanecido por mais de sessenta dias em oficinas sem reparo eficaz. A alegação de vício oculto é verossímil, pois o defeito não era aparente no momento da compra e emergiu após o uso regular. A hipossuficiência técnica da consumidora para demonstrar a origem e a natureza dos vícios é igualmente manifesta: a prova pericial sobre defeitos mecânicos ou eletrônicos em veículo automotor demanda conhecimento técnico especializado e, muitas vezes, o acesso ao bem, que permaneceu em poder da fornecedora para os reparos.

O argumento de que a decisão se baseou em suposição incorreta sobre a condição pessoal da autora (pessoa idosa, aposentada) não invalida o deferimento. A hipossuficiência técnica decorre da própria natureza da relação de consumo e da complexidade da prova pericial veicular, independentemente da idade ou condição econômica da consumidora. Mesmo que a fundamentação da decisão recorrida contenha algum excesso ou imprecisão, o resultado – inversão do ônus probatório – está juridicamente amparado nos elementos objetivos dos autos.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada não inverteu o ônus de forma automática ou genérica, mas sim com lastro na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica, em sintonia com o art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de prova concreta da hipossuficiência econômica ou etária não desnatura a hipossuficiência técnica, que é presumida em relações de consumo dessa natureza, conforme iterativa jurisprudência.

Do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.